Tribunal: TJDFT
Processo: 0725762-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725762-08.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: ANDERSON MOREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra a decisão que reconheceu a intempestividade do seu recurso inominado (ID 72092643). O embargante não indicou nenhum vício intrínseco à decisão passível de oposição de Embargos de Declaração, tais como: obscuridade, contradição, omissão, ou erro material (art. 1.022, CPC). Busca, na verdade, a reconsideração daquela decisão. O recurso é próprio, tempestivo, dispensado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 72733348). DECIDO. Não obstante a ausência de indicação de vícios na decisão embargada, esclarece-se ao réu/embargante que: i) a data da publicação da sentença é o primeiro dia útil seguinte à disponibilização da decisão no DJEN (§3o, art. 4o, da Lei 11.419/06); ii) a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao dia da publicação (§4o, art. 4o, da Lei 11.419/06); iii) a prorrogação do prazo recursal só ocorre se a indisponibilidade do sistema PJE coincidir com o dia do início ou fim do prazo recursal (art. 10o, §2o, da Lei 11.419/06). No caso, considerando que a disponibilização da sentença se deu em 31/03/2025 no DJEN, a publicação em 01/04/2025 e o início da contagem do prazo em 02/04/2025, tem-se que o termo final para a interposição do recurso inominado foi dia 15/04/2025. Frisa-se que a indisponibilidade do PJE no dia 01/04/2025 não coincidiu com o dia de início ou fim da contagem do prazo recursal. Portanto, os embargos de declaração são conhecidos, mas rejeitados. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos a origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator